Tribunal: TJDFT
Processo: 0706987-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO EVIDENCIADA NO DISPOSITIVO. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Se o dispositivo do v. acórdão, ao dar provimento ao recurso do apelante, não se manifestou quanto aos efeitos financeiros decorrentes da declaração de nulidade da penalidade de demissão, exsurge necessário o acolhimento dos embargos de declaração opostos para sanar a omissão evidenciada e realizar a seguinte alteração: “Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para, reformando a r. sentença, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva disciplinar e declarar nula a penalidade de demissão aplicada ao autor na Portaria n. 313, de 27/6/2019, determinando sua imediata reintegração ao cargo público de Médico da Secretaria de Estado de Saúde e restabelecendo os efeitos financeiros e funcionais como se em exercício estivesse desde o ato demissional irregular”.

3. Embargos conhecidos e acolhidos.